Tribunal: TJES
Processo: 0011697-65.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011697-65.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ROBERTO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACOLHIDA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de benefício previdenciário, deve ser observado o Tema 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê o INPC como índice de correção.

2.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória,
27
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra v. acórdão (ID 4357628), que manteve a sentença em sede de Remessa Necessária, determinando tão somente a modificação em relação à atualização monetária das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais (ID

4573976), a Embargante alega que há omissão, pois deve ser aplicado o INPC por se tratar de benefício previdenciário na atualização monetária, e não o IPCA.

Diante do exposto, pugna seja o presente embargos recebido, conhecido e provido para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

A parte contrária foi intimada para contrarrazões (ID 4775896), porém, quedou-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra v. acórdão (ID 4357628), que manteve a sentença em sede de Remessa Necessária, determinando tão somente a modificação em relação à atualização monetária das parcelas vencidas.

Em suas razões recursais (ID

4573976), a Embargante alega que há omissão, pois deve ser aplicado o INPC por se tratar de benefício previdenciário na atualização monetária, e não o IPCA.

A parte contrária foi intimada para contrarrazões (ID 4775896), porém, quedou-se silente.

Pois bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, vê-se que, de fato, em se tratando de benefício previdenciário, deve ser observado o Tema 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê o INPC como índice de correção, nos seguintes termos:

[...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. [...]

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada e aplicar o Tema 905 do Col. Superior Tribunal de Justiça, com a correção monetária pelo INPC, mantendo-se os demais parâmetros fixados no v. acórdão de ID 4357628.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 06/05/2023